Tribunal: TJPA
Processo: 0000135-41.2009.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000135-41.2009.8.14.0063

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCIANE DO SOCORRO CAMPOS MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE ATO FORMAL DE SUSPENSÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, nos termos do art. 924, V, do CPC, c/c art. 921, §§ 4º e 5º, e Súmula 150 do STF.

2.

A sentença baseou-se na ausência de localização da executada e de bens penhoráveis, bem como na ausência de impulso processual eficaz por parte do exequente. O Estado alegou ausência de intimação sobre a suspensão do feito e sobre o início do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decretação da prescrição intercorrente quando ausente prévia e específica intimação do exequente sobre a suspensão do feito e a ausência de bens penhoráveis, bem como se a ausência de deliberação judicial quanto à suspensão formal do processo compromete a fluência do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição intercorrente pressupõe ciência do exequente quanto à suspensão da execução, sendo imprescindível a intimação específica após a frustração de medidas executivas.
5. No caso concreto, não houve determinação formal de suspensão nem intimação do exequente para manifestação, o que impede a fixação segura do termo inicial do prazo prescricional.
6. O Estado demonstrou diligência processual ao formular pedidos de penhora e renovação de intimação, o que afasta a caracterização de inércia.

7. A paralisação dos autos em cartório por longo período sem despacho judicial não pode ser interpretada exclusivamente em prejuízo da parte credora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e provida.
Sentença anulada. Autos retornam ao Juízo de origem para prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:

“1. A configuração da prescrição intercorrente exige intimação específica do exequente após a frustração das tentativas de constrição patrimonial.

2. A ausência de decisão formal de suspensão e de intimação da parte credora compromete a fixação do termo inicial do prazo prescricional, inviabilizando o reconhecimento da prescrição.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré, nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 0000135-41.2009.8.14.0063
,
movido pelo Estado em face de

LUCIANE DO SOCORRO CAMPOS MONTEIRO
.

Em síntese, conforme se extrai dos autos originários, o Estado do Pará ajuizou Ação de Cobrança em 19/02/2009, a qual foi julgada procedente por sentença proferida em 14/05/2013, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 2.254,20.

Após o trânsito em julgado, foi requerido o cumprimento da sentença em 28/04/2014.

Determinada a intimação da executada para pagamento voluntário, esta restou infrutífera, conforme certidão juntada em 21/05/2014. Em seguida, o exequente requereu penhora on-line em 21/01/2015, bem como a renovação da intimação da devedora em 26/01/2015.

Os autos retornaram conclusos em 30/04/2019 sem que houvesse êxito na localização da executada ou de bens penhoráveis.

Novo pedido de penhora on-line foi formulado em 15/07/2019. Posteriormente, a intimação da executada foi realizada por AR, entregue a terceiro, em 07/11/2022.

A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em 08/02/2023, arguindo, em suma, nulidade por ausência de intimação/citação e a ocorrência de prescrição intercorrente.

Sobreveio
sentença
, tendo o Juízo de origem afastado a alegação de nulidade de citação, reconhecendo que a executada foi regularmente citada na fase de conhecimento e que o processo tramitou à revelia, mas acolhendo a prescrição intercorrente, extinguindo a execução com fundamento no art. 924, inciso V, c/c art. 921, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, bem como na Súmula 150 do STF.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de
Apelação
, sustentando que não houve prévia intimação para manifestação sobre a ausência de bens, o que inviabiliza a configuração da prescrição intercorrente. Aduz também que jamais foi cientificado da suspensão do feito, condição indispensável à fluência do prazo prescricional.

Não houve apresentação de Contrarrazões

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pelo provimento do recurso, destacando não ter sido comprovada a prévia intimação do Estado sobre a inexistência de bens penhoráveis ou a suspensão da execução, condição indispensável ao reconhecimento da prescrição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da correta aplicação da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença promovido pelo Estado do Pará, notadamente quanto à necessidade, ou não, de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito, antes do reconhecimento da extinção da pretensão executória.

No caso concreto, verifica-se que, embora tenham ocorrido tentativas infrutíferas de intimação da executada e diligências voltadas à localização de bens penhoráveis, não há nos autos ato judicial específico que tenha determinado a suspensão formal do processo, tampouco intimação expressa do exequente acerca da frustração definitiva das medidas executivas, apta a inaugurar, de forma inequívoca, o marco inicial da prescrição intercorrente.

Ainda que o art. 921 do Código de Processo Civil estabeleça parâmetros objetivos para a contagem do prazo prescricional, não se pode desconsiderar que a própria sistemática legal pressupõe ciência efetiva do exequente acerca da paralisação do feito por ausência de bens ou localização do devedor, sob pena de se imputar à parte credora ônus decorrente de inércia que não lhe pode ser integralmente atribuída.

No caso, observa-se que o Estado do Pará não permaneceu absolutamente inerte, tendo formulado pedidos de penhora on-line e requerido providências executivas ao longo do tempo, circunstância que enfraquece a conclusão de abandono da execução ou de desídia processual. Ademais, a longa permanência dos autos conclusos sem deliberação judicial efetiva acerca da suspensão do feito não pode ser interpretada exclusivamente em prejuízo do exequente, sob pena de violação aos princípios da cooperação processual e da razoável duração do processo.

Nesse contexto, a ausência de ato judicial claro e de intimação específica do Estado do Pará para ciência da suspensão e início da contagem do prazo prescricional compromete a segurança jurídica do reconhecimento da prescrição intercorrente, impondo a reforma da sentença para afastar a extinção da execução.

Ressalte-se que tal entendimento não implica afastar o instituto da prescrição intercorrente, mas apenas reconhecer que, nas peculiaridades do caso concreto, não restaram plenamente atendidos os pressupostos necessários à sua decretação, especialmente quanto à definição inequívoca do termo inicial do prazo prescricional.

Dessa forma, merece acolhida a insurgência recursal, para que seja afastada a prescrição intercorrente e determinado o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Pelo exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de anular a sentença, e por consequência, determino o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/03/2026